Tribunal: TJSP
Processo: 2086224-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de 20% do benefício da agravante. Verba de natureza alimentar. Caráter impenhorável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Constrição ainda que parcial pode prejudicar a subsistência da devedora. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.